Tribunal: TJES
Processo: 5000249-41.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000249-41.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANGELA MARIA PIONA MATEDE
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000249-41.2019.8.08.0052

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido(a):
ANGELA MARIA PIONA MATEDE

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE CONCESSIONÁRIA RÉ. DIREITO DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - INDEFERIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - REJEITADA. PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO EM MEDIDOR DESACORDO COM AS NORMAS REGULADORAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ADEQUADA AO PROPRIETÁRIO PARA COMPARECIMENTO À PERÍCIA. COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DO TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO DECORRENTE DO PROCEDIMENTO EM ANÁLISE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE FORMA ILEGÍTIMA EM RAZÃO DA FALHA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela concessionária de energia elétrica contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial, para declarar inexistentes os débitos decorrentes da apuração após a emissão do TOI nº 3374280, e condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de materiais no importe de R$235,60 e por danos morais no importe de R$ 18.000,00.

2. Preliminarmente, indefere-se o pedido de recebimento do recurso no efeito suspensivo, considerando a ausência de demonstração de risco de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995). Afasta-se, também, a alegada incompetência do rito do Juizado Especial baseada na necessidade da realização de perícia técnica, eis que a questão se restringe a aferir a regularidade ou não do procedimento de apuração de débito levado a efeito pela recorrente, sendo que os elementos de provas coligidos aos autos já permitem a análise do mérito.

3.
A propósito, constata-se que os documentos e o TOI nº
3374280
juntados com a defesa não possuem os elementos necessários para que a cobrança do suposto consumo irregular restasse legítima. A parte recorrida não acompanhou a inspeção, a substituição do medidor e a apuração, e não se verifica sua assinatura, muito menos a presença de notificação com as informações sobre data, hora e local de realização de análise/perícia do medidor. A cópia da correspondência juntada com a defesa está direcionada a endereço diverso da residência da autora, sem esclarecer o motivo pela parte recorrente, e foi assinado por terceiro. Conclui-se, assim, que não lhe foi enviada nenhuma notificação para possibilitar o seu comparecimento à perícia, portanto, não se pode considerar que houve participação sua no procedimento.

4. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não é suficiente para a caracterização da suposta fraude a prova apurada unilateralmente pela concessionária (AgRg no AREsp 521.111/SP). E, “
em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa”
(REsp 1412433/RS).

5. Resta, portanto, configurada a violação do procedimento previsto no art. 129, § 7º, da Resolução 414/2010 e art. 72 da Resolução 456/2000, ambas da ANEEL. Logo, no caso, se o débito tem como origem uma inspeção irregular, não deve ser exigido.

6. Quanto à diferença apurada, embora a recorrente defenda que a recuperação da receita foi promovida na forma do artigo 130 da Resolução 414/2010 da ANEEL, a desatenção ao procedimento em razão da ausência de notificação prévia da recorrida para a perícia, como acima mencionado, maculou a sua cobrança. Razão pela qual é indevido o débito oriundo do TOI objeto dos autos.

7. Tocante à
suspensão do serviço de energia elétrica
, é majoritário na Jurisprudência Pátria o entendimento que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito. O corte de energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos.

8. Quanto ao valor de restituição, refere-se à multa pelo atraso no pagamento do valor apurado irregularmente, que constou na fatura do mês de julho de 2019, sendo, por consequência, indevida a sua cobrança e devido o ressarcimento.

9. Assim, impõe-se a condenação da recorrente ao pagamento da indenização por danos morais em decorrência da suspensão da energia elétrica pautada em
débito tem como origem uma inspeção irregular,
conforme mencionado alhures.

10. Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em dissonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial,
não tendo ocorrido a negativação do nome da autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito
, devendo ser reduzido o
quantum
compensatório para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

11. Ressalto, por fim, que a irregularidade existente no procedimento de perícia do medidor, realizado unilateralmente e sem o devido conhecimento do consumidor, não é suficiente para declarar a nulidade de todo e qualquer débito, visto que, para fazê-lo, necessária nova perícia técnica para apurar a suposta irregularidade. Veja-se que o reconhecimento da nulidade do procedimento de apuração tem o condão de reverter ao
status quo ante
, impedindo a cobrança do valor indevidamente apurado decorrente do TOI n.º 3374280, e a adoção de medidas sancionatórias em detrimento do consumidor. No entanto, isso não equivale à afirmação cabal de que inexistiram a irregularidade na medição ou a fraude no equipamento. Tão somente implica a necessidade de nova apuração pela fornecedora, com observância dos ditames legais e regulamentares,
mormente o decurso do prazo disposto no artigo 114, § 1º, da Resolução 414/2010 da ANEEL.

12. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, mantendo-se os demais capítulos decisórios, reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais). Sem custas e honorários
.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.